Tribunal: TJSP
Processo: 1109522-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA Equívoco na qualificação da ré, em que constou como domicílio o endereço de estabelecimento comercial de outra pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico. Determinação de emenda. Caso em que o autor defendeu a regularidade da qualificação registrada na exordial, mas deduziu pedido alternativo para citação na sede da companhia, indicando o endereço correto.

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA Equívoco na qualificação da ré, em que constou como domicílio o endereço de estabelecimento comercial de outra pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico. Determinação de emenda. Caso em que o autor defendeu a regularidade da qualificação registrada na exordial, mas deduziu pedido alternativo para citação na sede da companhia, indicando o endereço correto. Indeferimento da petição inicial. Descabimento. Pedido alternativo recebido como emenda em prestígio aos princípios da cooperação e da prevalência da decisão de mérito. Sentença reformada para receber a petição inicial e determinar o prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000722810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109522-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANA KARLA SILVA DE SOUSA, é apelado TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado,
sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA
SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 24166 – À MESA
APELAÇÃO CÍVEL No 1109522-72.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 35a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIEL D'EMIDIO MARTINS
APELANTE: ANA KARLA SILVA DE SOUSA
APELADO: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
AÇÃO INDENIZATÓRIA Equívoco na qualificação da ré, em que
constou como domicílio o endereço de estabelecimento comercial
de outra pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico.
Determinação de emenda. Caso em que o autor defendeu a
regularidade da qualificação registrada na exordial, mas deduziu
pedido alternativo para citação na sede da companhia, indicando o
endereço correto. Indeferimento da petição inicial. Descabimento.
Pedido alternativo recebido como emenda em prestígio aos
princípios da cooperação e da prevalência da decisão de mérito.
Sentença reformada para receber a petição inicial e determinar o
prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO, com observação.
RELATÓRIO
Apelação interposta contra sentença (fls. 42) que indeferiu a petição
inicial, extinguindo o processo, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único e
artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem impor ônus sucumbenciais a
qualquer das partes, vez que a apelada sequer fora citada.
Sustenta a apelante que, intimada para emendar a petição inicial,
comprovou que o endereço atribuído à apelada corresponde ao local em que uma de
suas lojas está instalada, bem como requereu, subsidiariamente, que a citação fosse
realizada na sede da companhia. Diz que a extinção do feito antes do transcurso do
prazo para interposição de agravo de instrumento afronta o artigo 10 do Código de
Processo Civil, pois cerceia seu direito ao contraditório. Afirma que a sentença é nula,
acrescentando ter cumprido a determinação judicial, indicando o endereço da sede da
companhia. Aduz que a sentença carece de fundamento e motivação. Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação ajuizada pela apelante, com pleito de indenização por
danos morais (R$. 15.000,00), que afirma ter sofrido em decorrência de falhas no
serviço de transporte aéreo de passageiros prestado pela apelada.
O juízo determinou a emenda da petição inicial “para qualificar
corretamente a requerida, inserindo o endereço da sede da pessoa jurídica” porque
constatou que “o endereço indicado na petição inicial não corresponde ao correto
domicílio da ré, conforme pesquisa realizada nesta data no site da Receita Federal a
partir do CNPJ fornecido pela autora, o que pode implicar nulidade de citação” (fls.
35).
A apelante, então, insistiu que o endereço indicado era apropriado, por
corresponder ao local em que está instalada uma das lojas da apelada, mas,
alternativamente, pediu que a citação fosse realizada na sede da companhia, situada
na Rua Verbo Divino, no 2001, andares 3o ao 6o, neste município de São Paulo.
Sobreveio segunda decisão, que concedeu prazo adicional de cinco
dias para a ré cumprir a determinação de emenda, pena de indeferimento da petição
inicial (fls. 39).
Certificado o transcurso in albis de tal prazo, foi proferida a sentença
apelada, que indeferiu a petição inicial.
Registre-se, ab initio, que a extinção do feito antes do transcurso do
prazo para interposição de agravo de instrumento não contraria o princípio do
contraditório efetivo nem cerceia o direito de defesa ou ao duplo grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em realidade, a regra é a eficácia imediata das decisões e sentenças
judiciais (art. 9951), incumbindo à parte, quando o caso, adotar providências para
evitar a preclusão dos direitos que pretende ver reconhecidos.
No mais, de fato, a correta qualificação do réu é um dos requisitos da
petição inicial (art. 319, inciso II, do CPC2), incumbindo ao autor observar que, em se
tratando de pessoa jurídica de direito privado, como na hipótese, o domicílio
corresponde, como regra, ao “lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e
administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos
constitutivos” (art. 75, caput, inciso IV, do Código Civil3).
E, como bem anotado pelo juízo a quo, a hipótese não é de
excepcional aplicação do disposto no § 1o do artigo 75 do Código Civil4, pois não
restou demonstrado que algum dos atos relatados na petição inicial foi praticado no
estabelecimento cujo endereço foi informado na petição inicial.
Todavia, não obstante o fato de não ter cumprido estritamente a
determinação de emenda da petição inicial, a apelante deduziu pedido alternativo
para que a citação da apelada fosse feita na sede da companhia, informando, para
tanto, o endereço cadastrado pela pessoa jurídica no sítio eletrônico da Receita
Federal (fls. 57).
1 Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em
sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
2 “Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço
eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;”
3 Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:
[...]
IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações,
ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos.
4 Art. 75. [...] § 1o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes,
cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em situações tais, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das
formas, da cooperação, da duração razoável do processo e da prevalência da decisão
de mérito (art. 6o do CPC), de rigor o recebimento da petição de fls. 37/38 como
emenda à petição inicial, declarando-se corrigida a qualificação da ré para constar que
seu domicílio corresponde ao local em que está sediada: rua Verbo Divino, no 2001,
andares 3o ao 6o, neste município de São Paulo.
Assim, convincente o inconformismo da apelante diante do
indeferimento da petição inicial, impondo-se o provimento do recurso para reformar a
respeitável sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para
regular prosseguimento do feito, sem prejuízo de eventual e prévia cognição sobre a
competência do juízo a quo, decorrente das normas de organização judiciária.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com observação.
Fernando Sastre Redondo
Relator